Tribunal: TJDFT
Processo: 0029102-83.2014.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Nos termos do art. 155, do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, quando ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime for cometido com emprego de chave falsa e mediante o concurso de duas ou mais pessoas (§4o, incisos III e IV, do art. 155, do CP).

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

3. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, §4o, inciso III e IV, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.

4 – In casu, a dosimetria da pena foi realizada de forma pertinente e, em se tratando de réu reincidente o início do cumprimento da pena deve ocorrer pelo regime semiaberto, nos termos do art. 33, do CP.

5 - Negado provimento ao recurso.